Tribunal: TJES
Processo: 5000488-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na inércia da Fazenda Pública em impulsionar o processo após o inadimplemento de termo de parcelamento por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se o lapso temporal de mais de cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento e o requerimento de prosseguimento do feito caracteriza a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente é reconhecida quando a Fazenda Pública, responsável por impulsionar a execução fiscal, permanece inerte por período superior a cinco anos após o inadimplemento do parcelamento, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. Como já bem observado nos autos, houve a paralisação do feito a partir do inadimplemento do termo de parcelamento (na data de 24/12/2017), ao passo que o Recorrente postulou o prosseguimento do feito apenas em 10/01/2023, sendo patente a inércia do Recorrente por período superior a 5 (cinco) anos. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, o início da suspensão do feito é automático, sendo desnecessário o pronunciamento judicial acerca do termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente ocorre quando a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos após o inadimplemento de parcelamento, devendo o magistrado reconhecer a prescrição de ofício.

2. Desnecessário eventual pronunciamento judicial acerca da suspensão do feito, pois, na linha da delineada diretriz jurisprudencial, a contagem de tal prazo opera-se automaticamente.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, § 4º; Lei 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na inércia da Fazenda Pública em impulsionar o processo após o inadimplemento de termo de parcelamento por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se o lapso temporal de mais de cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento e o requerimento de prosseguimento do feito caracteriza a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente é reconhecida quando a Fazenda Pública, responsável por impulsionar a execução fiscal, permanece inerte por período superior a cinco anos após o inadimplemento do parcelamento, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. Como já bem observado nos autos, houve a paralisação do feito a partir do inadimplemento do termo de parcelamento (na data de 24/12/2017), ao passo que o Recorrente postulou o prosseguimento do feito apenas em 10/01/2023, sendo patente a inércia do Recorrente por período superior a 5 (cinco) anos. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, o início da suspensão do feito é automático, sendo desnecessário o pronunciamento judicial acerca do termo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente ocorre quando a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos após o inadimplemento de parcelamento, devendo o magistrado reconhecer a prescrição de ofício.

2. Desnecessário eventual pronunciamento judicial acerca da suspensão do feito, pois, na linha da delineada diretriz jurisprudencial, a contagem de tal prazo opera-se automaticamente.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, § 4º; Lei 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal de ID n. 7941069, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, conferiu parcial provimento ao apelo voluntário tão somente para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença recorrida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada em face de
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS.

Em suas razões recursais, o Município Agravante alega, em síntese, que:
(i)
“claramente não houve inércia por parte deste Município”;
(ii)
“no caso dos autos, é certo que o processo não ficou paralisado por 01 (um) ano – visto que não houve decisão que o suspendesse – mais 05 (cinco) anos [O QUE TOTALIZARIA 06 ANOS, eis que – segundo aponta o Magistrado - a paralisação foi de 24/12/2017 (quando se operou o inadimplemento do termo de parcelamento) até 10/01/2023 (momento em que o Município postulou o prosseguimento do feito)”;
(iii)
“o prazo de 01 [um] ano + 05 [cinco] anos não teria ocorrido, já que nessa hipótese, para que fosse reconhecida a prescrição, o Município teria de ter ficado inerte até 24/12/2023, tendo peticionado em JANEIRO DE 2023”;
(iv)
“ainda que se admitisse eventual inércia do ente público, o que se faz apenas em homenagem ao princípio da eventualidade das matérias de defesa, não há que se falar em prescrição no presente caso, já que o prazo de 5 anos não teria ocorrido [teria o Município até

24/04/2023 para impulsionar o feito]”;
(v)
“No período até o inadimplemento de 05 [cinco] parcelas consecutivas ou alternadas, NÃO PODERIA O FISCO RESCIDIR O PARCELAMENTO E EFETUAR A COBRANÇA, razão pela qual esse detalhe merece análise, fazendo toda a diferença na conclusão adotada na r. decisão monocrática aqui recorrida”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão de ID n. 7941069, a fim de que seja anulada a r. sentença apelada, dando prosseguimento à Execução Fiscal.

Considerando a assunção no cargo de Vice-Presidente desta Corte Estadual de Justiça, os autos foram redistribuídos, conforme decisão de ID n. 9129248.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal de ID n. 7941069, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, conferiu parcial provimento ao apelo voluntário tão somente para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença recorrida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada em face de
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS.

A execução fiscal foi ajuizada na origem pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
com vistas à cobrança do valor descrito na CDA n. 9219/2014.

No ID n. 6413087, o Município Exequente informou o parcelamento do débito fiscal (ID n. 6413086). Diante disso, a MM. Juíza de Direito, por meio de decisão lançada no ID n. 6413088, determinou a suspensão da execução, pelo prazo de parcelamento ajustado, com base no art. 791, inciso II do CPC, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito na forma do art. 151, inciso VI do CTN.

Petições do Exequente no ID n. 6413091 (em 03/03/2017) e no ID n. 6413093 (em 07/12/2017) requerendo a suspensão da execução fiscal.

Em 10/01/2023 sobreveio novo petitório do Município exequente requerendo a realização de penhora online via Sisbajud e Renajud, anexando documento denominado “situação das guias de recolhimento” (ID n. 6413099). O referido documento evidencia que apenas uma das parcelas do termo de parcelamento firmado administrativamente foi quitada pelo executado, em 24/11/2017.

Sobreveio prolação de sentença nos seguintes termos:

O executado requereu a realização de penhora
online
via Sisbajud e Renajud, ademais, anexou documento denominado “situação das guias de recolhimento” (id nº 20521601) que demonstra que apenas uma das parcelas do termo de parcelamento firmado administrativamente foi quitada pelo executado, em 24/11/2017.

Assim, verifica-se que desde 24/12/2017 houve o inadimplemento do termo de parcelamento, entretanto, apenas em 10/01/2023 o Município de Vitória comunicou a este Juízo o inadimplemento do acordo, momento em que requereu a penhora (id nº 20521588).

Todavia, em que pese o requerimento formulado pelo Município de Vitória, observa-se que entre a data do inadimplemento do Termo de Parcelamento e a data do requerimento de penhora decorreu prazo superior a cinco anos.

É dever do fisco impulsionar a execução fiscal, sob pena de ser reconhecida a prescrição intercorrente em caso de não promover o prosseguimento do feito por lapso temporal superior a cinco anos.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme previsto no art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1
. O acórdão recorrido confirmou a prescrição da pretensão executiva em face da ocorrência do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual, considerando o reinício do prazo prescricional a partir do inadimplemento da executada junto ao programa de parcelamento (Refis)
. 2. A reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do contribuinte a programas de parcelamento de débito tributário. Precedentes. 3. É cabível a decretação da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da LEF tão somente disciplina o procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados.
4. Na hipótese, não cabia a suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante os termos do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/1980, cumprindo, apenas a verificação do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao programa de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição da pretensão executiva.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis: "
o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário,
o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula nº 106 do STJ". . Modificar a conclusão a que chegou o Sodalício de piso, de modo a acolher a tese da recorrente de que não houve a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1742611/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018)

Portanto, entre a data do inadimplemento do parcelamento e o requerimento do Município para realização de penhora do imóvel

decorreu lapso temporal suficiente para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, pois a inércia da demanda não decorreu de desídia do Poder Judiciário, mas da ausência de manifestação do próprio Município de Vitória.

Ademais,
in casu
, não há necessidade de aguardar o decurso dos lapsos temporais descritos no art. 40 da Lei 6.830/80, uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente não decorre da ausência de citação ou da impossibilidade de se encontrar bens para garantir o Juízo, mas da inércia do Município em impulsionar o feito após o inadimplemento do termo de confissão de dívida e parcelamento firmado administrativamente. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA, APÓS O INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO, REFERENTE A TRIBUTOS MUNICIPAIS, E DECRETOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. [...] II. Na forma da jurisprudência do STJ, "
o regime do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a suspensão e arquivamento do feito, bem como a prévia oitiva da Fazenda exequente, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, quais sejam, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
" (STJ, AgRg no AREsp 224.014/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013). No mesmo sentido: REsp 1.289.774/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2012; REsp 1.403.655/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2013.III. Nos presentes autos de Execução Fiscal, ao reconhecer tanto a prescrição inicial - em relação a uma parcela dos créditos tributários exequendos -, quanto a prescrição intercorrente - em relação aos créditos tributários remanescentes -,
o Tribunal de origem não violou os arts. 174 do CTN e 40, caput e §§, da Lei 6.830/80. Ao contrário, observou a jurisprudência dominante do STJ, retratada nos supracitados precedentes.
IV. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)”

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. [...] 3.
O regime do art. 40 da Lei 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública.
Precedentes: AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 15/4/2014; AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/9/2012; AgRg nos EDcl no REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/12/2008. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1638961/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017)

Deste modo, tendo em vista que o feito executivo permaneceu paralisado, por culpa do Município de Vitória, por prazo superior a cinco anos, resta caracterizada a prescrição intercorrente dos débitos descritos na CDA nº 9219/2014.

Ante o exposto,
DECLARO A PRESCRIÇÃO
do crédito descrito na CDA nº 9219/2014 e
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, uma vez que no julgamento recente do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/SP, o STJ firmou, através do
Tema Repetitivo 1.054
, a seguinte tese:

“TEMA nº 1.054 do STJ
- A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.
” (grifei)

Salienta-se ainda o seguinte trecho do voto proferido pelo Relator, Min. Sérgio Kukina:

“
Logo, no caso das custas e dos emolumentos, está a Fazenda Pública
dispensada de promover o adiantamento de numerário
, enquanto, na hipótese de despesas, o ente público deve efetuar o pagamento de forma antecipada. [...]

Atento, sobretudo, aos dizeres do art. 39 da Lei 6.830/80, o STJ, de há muito, tem se manifestado no rumo de não ser exigível, mesmo, que a fazenda exequente adiante o pagamento das custas com a citação postal do devedor na execução fiscal,
devendo fazê-lo apenas ao fim do processo, acaso vencida
.” (grifei)

De igual forma, a Lei Estadual nº 9.974/13,
NÃO
dispensa a Municipalidade do pagamento das custas processuais, conforme entendimento já foi consignado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. [...] CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. Embora o exequente-apelante defenda a isenção com base na Lei nº 9.900/2012, impende ressaltar que o referido diploma legal, no que diz respeito à cobrança de taxa e custas judiciais, fora revogado pela Lei nº 9.974/2013, como se pode depreender de uma leitura detida do art. 37 desse último texto legislativo. De mais a mais, a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024030030811, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Por fim, importa destacar que o tema já foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000, em que restou consignado que é posicionamento majoritário do Egrégio TJ-ES a diferenciação entre as custas processuais prévias e as despesas processuais, sendo que as primeiras, embora não precisem ser adiantadas, serão recolhidas ao final, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.

Sem honorários advocatícios.

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil.

Em face da r. sentença, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação cível aduzindo, em síntese, que:
(i)
“o último parcelamento foi firmado em Novembro/2017 (Id. 564774), tendo o município informado isso no processo e solicitado a suspensão da execução, pelo período do parcelamento (Id. 564772). Ocorre que o magistrado de piso (que deveria ter proferido decisão determinando a suspensão dos autos) não proferiu qualquer decisão. O processo ficou parado por 5 anos, aguardando uma manifestação do juízo, até que em Dezembro/2022 o município foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento do acordo de parcelamento e requerer todas as medidas cabíveis ao prosseguimento do feito”;
(ii)
“não obstante o parcelamento ter sido rescindido ainda em 2017, no caso, não há que se falar em inércia do município quando, pelo fluxo natural do processo, o andamento seguinte deveria ser uma decisão judicial determinando a suspensão do da execução (e, via de consequência, a suspensão do prazo prescricional). De fato, não houve tal decisão (de suspensão do processo). Por outro lado, não é possível que se considere que houve inércia do município exequente quando: (1) peticionou informando o parcelamento e pedindo a suspensão; e (2) aguardava uma manifestação judicial a respeito de seu pedido; e (3) não foi intimado para impulsionar o feito, como exige o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil”;
(iii)
“a legislação federal vigente, qual seja: a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária”.

Diante de tais argumentos, pugnou pelo afastamento da alegação de inércia do município e, com isso, afastar também a prescrição intercorrente, de modo a determinar o prosseguimento da execução na origem. Alternativamente, requereu o reconhecimento da isenção do Município de Vitória com relação às custas processuais.

Ao analisar o recurso de apelação cível constante no ID n. 6413103, o Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por decisão monocrática lançada no ID n. 7941069, deu parcial provimento ao apelo voluntário tão somente para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Peço vênia para transcrever o teor da decisão monocrática objeto do presente recurso de agravo interno:

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
.

Nesta senda, destaca-se que
o artigo 40,
caput
e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Além disso,
a Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável.

Em sequência, o Tribunal Superior entendeu que,
transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

In casu
, nota-se que houve a paralisação do feito de 24/12/2017 (quando se operou o inadimplemento do termo de parcelamento) até 10/01/2023 (momento em que o Recorrente postulou o prosseguimento do feito). Desta feita, resulta inequívoco que subsistiu a inércia do Recorrente por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que era claramente desnecessário eventual pronunciamento judicial acerca da suspensão do feito, pois, na linha da delineada diretriz jurisprudencial, a contagem de tal prazo opera-se automaticamente.

Por fim, em relação à tese de que a Fazenda Pública Recorrente se encontra isenta ao pagamento de custas processuais, melhor sorte lhe assiste.

A propósito da matéria, disciplina o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Neste contexto, havendo legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

O entendimento ora exposto há muito é pacífico no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, bem como no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a teor dos seguintes arestos,
verbatim:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE DECRETA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DESNECESSIDADE.

1. "O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração do pagamento das custas e emolumentos, consoante se colhe dos artigos 7º e 39 da Lei n. 6.830/80. Enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação" (Resp 839.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20/02/2008).

2. No caso analisado, a sentença extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, antes de ocorrida a citação do executado, pelo que não deve a Fazenda Municipal arcar com as custas processuais.

3. Recurso especial provido.”

(
STJ
- REsp 1009644/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 30/04/2008).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1. A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal, sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita. Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL VIA AVISO DE RECEBIMENTO - AR. NATUREZA JURÍDICA. CUSTAS. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NORMA ESTADUAL DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). 2. Nos termos do artigo 39, caput, da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública. (...).”

(
STJ
- REsp 1343694/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO - INEXIGIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 39 DA LEF - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública.

2. Recurso provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 45099038643, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2013, Data da Publicação no Diário: 16/10/2013)

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) (...) 2) (...) 3) (...) 4) No tocante à condenação do Município de Vitória⁄ES ao pagamento de custas processuais, a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, caput, é clara ao determinar que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais.

5) Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais. Embargos de declaração prejudicados.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24040002859, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Registra-se, por derradeiro, que o julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.858.965/SP, 1.865.336/SP e 1.864.751/SP
, afetados ao
Tema Repetitivo 1.054
, apenas reiterou os julgamentos levados a efeito na órbita do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de ser indevido o adiantamento de custas processuais alusivas às despesas proveniente de custas judiciária com o ato de citação, aplicando
a interpretação do artigo 39, da Lei de Execução Fiscal, o qual, por sua vez, somente impõe o ressarcimento das custas que forem adiantadas pela parte contrária, caso esta se sagre vencedora
.

Neste sentido, inclusive, pronunciou-se recentemente esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
in litteris:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA DE MANEIRA PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
O artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas
.

2. Com razão o Município embargante ao apontar o vício da obscuridade no acórdão recorrido com relação a sua condenação ao pagamento da “metade das custas processuais” e “eventuais custas remanescentes”, uma vez que tal pagamento é incabível, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.

3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e de custas remanescentes, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

(
TJES
- EmDcl na AP 5002008-27.2019.8.08.0024, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, julg. 18/07/2023)

No caso em apreço, à míngua de eventual adiantamento de custas pela parte contrária, não há se falar em ressarcimento e tampouco em condenação da Fazenda Pública em arcá-las.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
), CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA tão somente para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Em suas razões recursais, o Município Agravante alega, em síntese, que:
(i)
“claramente não houve inércia por parte deste Município”;
(ii)
“no caso dos autos, é certo que o processo não ficou paralisado por 01 (um) ano – visto que não houve decisão que o suspendesse – mais 05 (cinco) anos [O QUE TOTALIZARIA 06 ANOS, eis que – segundo aponta o Magistrado - a paralisação foi de 24/12/2017 (quando se operou o inadimplemento do termo de parcelamento) até 10/01/2023 (momento em que o Município postulou o prosseguimento do feito)”;
(iii)
“o prazo de 01 [um] ano + 05 [cinco] anos não teria ocorrido, já que nessa hipótese, para que fosse reconhecida a prescrição, o Município teria de ter ficado inerte até 24/12/2023, tendo peticionado em JANEIRO DE 2023”;
(iv)
“ainda que se admitisse eventual inércia do ente público, o que se faz apenas em homenagem ao princípio da eventualidade das matérias de defesa, não há que se falar em prescrição no presente caso, já que o prazo de 5 anos não teria ocorrido [teria o Município até
24/04/2023 para impulsionar o feito]”;
(v)
“No período até o inadimplemento de 05 [cinco] parcelas consecutivas ou alternadas, NÃO PODERIA O FISCO RESCIDIR O PARCELAMENTO E EFETUAR A COBRANÇA, razão pela qual esse detalhe merece análise, fazendo toda a diferença na conclusão adotada na r. decisão monocrática aqui recorrida”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão de ID n. 7941069, a fim de que seja anulada a r. sentença apelada, dando prosseguimento à Execução Fiscal.

Considerando a assunção no cargo de Vice-Presidente desta Corte Estadual de Justiça, os autos foram redistribuídos, conforme decisão de ID n. 9129248.

Pois bem.

Em que pese as alegações do Ente Público Municipal, não vislumbro razões para alterar o posicionamento já registrado pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO na decisão unipessoal de ID n. 7941069.

Como já bem observado nos autos, houve a paralisação do feito a partir do inadimplemento do termo de parcelamento (na data de 24/12/2017), ao passo que o Recorrente postulou o prosseguimento do feito apenas em 10/01/2023, sendo patente a inércia do Recorrente por período superior a 5 (cinco) anos.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, o início da suspensão do feito é automático, sendo desnecessário o pronunciamento judicial acerca do termo inicial.

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nada obstante, rememoro que a MM. Juíza de Direito observou que “desde 24/12/2017 houve o inadimplemento do termo de parcelamento, entretanto, apenas em 10/01/2023 o Município de Vitória comunicou a este Juízo o inadimplemento do acordo, momento em que requereu a penhora (id nº 20521588)”, o que deixa mais evidente a inércia do Ente Público Municipal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão monocrática lançada no ID n. 7941069.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar